Tribunal: TJSP
Processo: 1002982-09.2022.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA INVERSA – FORMAL DE PARTILHA – ITCMD - EXIGÊNCIA PELO ADITAMENTO DO TÍTULO PARA CONSTAR OS QUINHÕES ATRIBUÍDOS A CADA HERDEIRO – INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À FISCALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA QUE, NO CASO CONCRETO, PODE SER VERIFICADA DAS INFORMAÇÕES COMPLETAS PRESTADAS À FAZENDA DO ESTADO – DEVER LEGAL DO REGISTRADOR QUE SE LIMITA À

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA INVERSA – FORMAL DE PARTILHA – ITCMD - EXIGÊNCIA PELO ADITAMENTO DO TÍTULO PARA CONSTAR OS QUINHÕES ATRIBUÍDOS A CADA HERDEIRO – INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À FISCALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTOS – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA QUE, NO CASO CONCRETO, PODE SER VERIFICADA DAS INFORMAÇÕES COMPLETAS PRESTADAS À FAZENDA DO ESTADO – DEVER LEGAL DO REGISTRADOR QUE SE LIMITA À FISCALIZAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO E DA RAZOABILIDADE DA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA – PARTICIPAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE PERMITE AMPLA CIÊNCIA PARA ADOÇÃO DE EVENTUAIS PROVIDÊNCIAS – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR AS EXIGÊNCIAS E AUTORIZAR O REGISTRO.